Tribunal: TJPA
Processo: 0804655-21.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804655-21.2025.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: NAYARA AMORIM LIMA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804655-21.2025.8.14.0040

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO(A): NAYARA AMORIM LIMA E ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. VALOR DA CAUSA MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença que confirmou tutela de urgência e julgou procedente o pedido inicial, condenando os réus (Município e Estado), solidariamente, a providenciar tratamento cirúrgico ortopédico à parte autora, além de fixar honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o cumprimento da medida liminar acarreta a perda superveniente do objeto e a extinção do processo sem resolução de mérito; (ii) saber se o Município é parte ilegítima para o custeio de tratamento de alta complexidade diante das regras de repartição de competências do SUS (Tema 793/STF); e (iii) saber se o valor da causa deve ser reduzido para o montante estabelecido administrativamente na Tabela SIGTAP.

III. Razões de decidir

3. O adimplemento da obrigação decorrente de decisão judicial concessiva de tutela de urgência possui natureza precária e provisória. Por conseguinte, não induz à perda superveniente do objeto, sendo imprescindível a confirmação por sentença de mérito para conferir segurança jurídica ao provimento jurisdicional.

4. O direito à saúde constitui dever primário e inafastável, estabelecendo-se a responsabilidade solidária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (art. 23, II, e art. 196 da CF/88). A inteligência do Tema 793 do STF reafirma essa solidariedade perante o administrado, fixando que eventual ressarcimento entre os entes, fundado nas regras de descentralização e hierarquização, deve ocorrer na via administrativa ou em ação própria, não afastando a legitimidade passiva da municipalidade.

5. Em demandas de saúde complexas, é lícita a fixação do valor da causa por estimativa. A Tabela SIGTAP possui caráter estritamente administrativo e valores historicamente defasados, não refletindo o custo efetivo do procedimento na rede particular (proveito econômico). Mantém-se o valor da causa apontado na inicial, ressaltando-se que os honorários de sucumbência foram fixados de forma equitativa e módica pelo juízo de origem, sem gerar qualquer condenação exorbitante ao erário municipal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Preliminar rejeitada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º, art. 23, II, e art. 196; CPC/2015, art. 85, § 11, art. 485, VI, art. 487, I, e art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 RG (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux; STF, RE 855.178 ED, Redator p/ Acórdão Min. Edson Fachin; STF, ARE 1.147.897 AgR, Rel. Min. Luiz Fux; STJ, AgInt no REsp 1.043.168/RS, Rel. Min. Og Fernandes; TJPA, AC 0801245-28.2021.8.14.0061 e AC 0806808-44.2021.8.14.0015, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro; TJPA, AC 0800938-90.2019.8.14.0046, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira; TJPA, AC 0823658-69.2022.8.14.0006 e AC 0800878-20.2019.8.14.0046, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha; TJPA, AgInt em AI 2018.00675029-41, Rel. Desa. Nadja Nara Cobra Meda; TJPA, AI 2018.00451536-56, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran; TJRS, AC 70083127837, Rel. Des. Francisco José Moesch.

--------------------------------------------------------------------------------

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 9 de abril de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas
, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência
.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a presente demanda aduzindo que necessitava, com extrema urgência, de transferência para um leito hospitalar com especialidade em ortopedia e traumatologia, visando à realização de tratamento cirúrgico destinado à correção de fratura da diáfise da tíbia.

Sustentou a sua hipossuficiência financeira e o iminente agravamento de seu estado de saúde ante a inércia prolongada do ente público na prestação da assistência médica adequada. Ao final, pugnou pela concessão da tutela provisória de urgência para compelir os réus à imediata realização do procedimento, requerendo, no mérito, a confirmação definitiva da medida, com a consequente condenação dos entes estatais à obrigação de fazer e ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Fundo Estadual da Defensoria Pública.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

"Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, confirmo os efeitos da liminar concedida e, consequentemente, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA e o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, CONDENANDO o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA e o ESTADO DO PARÁ À OBRIGAÇÃO DE FAZER DESCRITA À EXORDIAL, devendo-se dar continuidade ao tratamento necessário, sob pena de aplicação de multa ou sequestro para custear tratamento na rede particular. Sem custas processuais, conforme artigo 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015. Condeno os requeridos solidariamente em honorários advocatícios, que fixo na importância de R$ 500,00 (quinhentos reais), com espeque (RE 1140005, em sede de repercussão geral - TEMA 1002"

Cumpre registrar que o juízo de primeiro grau rejeitou, posteriormente, os embargos de declaração opostos pela municipalidade, preservando incólume o julgado proferido.

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, interpôs Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões recursais, o recorrente suscitou que a sentença merece integral reforma, arguindo, preliminarmente, a configuração da perda superveniente do objeto e a consequente falta de interesse de agir da requerente. A municipalidade fundamenta a sua tese no fato de que, no decorrer da marcha processual, a obrigação pretendida foi inteiramente satisfeita pelo Estado do Pará, o qual efetivou a transferência da paciente para o Hospital Público Estadual Galileu e proveu o tratamento requestado.

Diante da efetivação da medida na esfera administrativa, defende que a manutenção da demanda se tornou inócua, pleiteando a decretação da extinção do processo sem a resolução do mérito, amparando-se na inteligência do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Adentrando as questões de mérito, o apelante postula a reforma do
decisum
para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes em face do Município de Parauapebas.

Para tanto, argumenta que o magistrado singular não observou a correta hierarquização e as regras de repartição de competências no âmbito da gestão do Sistema Único de Saúde. Invoca a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 793), asseverando que a condenação judicial deve, obrigatoriamente, direcionar o cumprimento da prestação e determinar o ressarcimento financeiro àquele que efetivamente suportou o ônus, quando a atribuição material refoge à sua alçada.

Pleiteia, dessa forma, que se reconheça a responsabilidade primária do Estado do Pará ou, subsidiariamente, que se assegure o direito de ressarcimento ao Município caso venha a suportar despesas indevidas.

Em sede subsidiária, o ente municipal se insurge veementemente contra o valor atribuído à causa na petição inicial, argumentando que o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) afigura-se exacerbado e irreal. Alega que o procedimento cirúrgico objeto do litígio possui valor estritamente objetivo e previamente tabelado pelo Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos (SIGTAP/SUS), o qual perfaz a quantia exata de R$ 846,36 (oitocentos e quarenta e seis reais e trinta e seis centavos). Insiste que o juízo de origem falhou ao não promover a retificação ex officio do importe, pleiteando, perante a instância recursal, a imperiosa readequação do valor da causa à expressão econômica do procedimento e, via de consequência, a drástica redução dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em desfavor da Fazenda Pública.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, o desprovimento do recurso interposto. O Estado do Pará pleiteou a manutenção irretocável da decisão de origem. Por seu turno, a autora da ação, representada pela Defensoria Pública Estadual, rechaçou a preliminar aventada, pontuando que o mero adimplemento de uma ordem liminar precária não consubstancia a perda de objeto, sendo imprescindível o provimento definitivo de mérito. Reforçou a pertinência da condenação solidária dos entes federados com base no dever constitucional à saúde e postulou, derradeiramente, a majoração da verba honorária em sede recursal.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o Parquet se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo. A douta Procuradoria de Justiça arguiu em seu parecer que o esgotamento da pretensão autoral somente se aperfeiçoa com a confirmação meritória da tutela concedida, descartando a alegada carência de ação. Ratificou, outrossim, o entendimento jurisprudencial assente nas Cortes Superiores sobre a irrestrita responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios na efetivação do direito à vida, repelindo os pleitos de limitação formulados pelo recorrente.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que confirmou os efeitos da liminar concedida e julgou procedentes os pedidos da parte autora, condenando o Município de Parauapebas e o Estado do Pará, solidariamente, à obrigação de fazer consistente na disponibilização de tratamento cirúrgico, além do pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).

PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO

O Município de Parauapebas sustenta, preliminarmente, a perda superveniente do objeto, argumentando que a pretensão autoral foi integralmente satisfeita na via administrativa, haja vista que a transferência da paciente e o procedimento cirúrgico já foram efetivados pelo Estado do Pará.

A tese não merece prosperar. Consoante o entendimento consolidado na jurisprudência pátria e bem delineado nos precedentes desta Corte Estadual, o cumprimento de decisão judicial concessiva de tutela de urgência não acarreta a perda superveniente do interesse processual. O adimplemento da obrigação ocorreu estritamente por força de determinação judicial de caráter provisório, a qual exige o provimento definitivo de mérito para que se confirme a existência do direito e se estabilizem as relações jurídicas.

No mesmo sentido, colaciono o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A DECISÃO QUE CONCEDE A MEDIDA ANTECIPATÓRIA TEM NATUREZA PRECÁRIA, DEVENDO SER CONFIRMADA POR DECISÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. DECISÃO UNÂNIME. I- Ação Civil Pública visando a transferência para leito de UTI com suporte para hemodiálise, tendo em vista que o paciente apresenta o quadro clínico de “colangites aguda”. Ação extinta sem resolução de mérito por reconhecimento da perda superveniente do objeto da demanda por suposta morte do requerente. II- Todavia, o cumprimento da decisão que antecipa os efeitos da tutela não induz a extinção do processo, sem resolução de mérito, por perda do objeto, máxime porque, na hipótese, o atendimento do pleito só ocorreu por força da determinação judicial. III- Conforme análise dos autos, o paciente não evoluiu a óbito, mas sim foi transferido, devendo a sentença ser reformada. IV- Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.” (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801245-28.2021.8.14.0061 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/07/2022).

Outros precedentes reafirmam a impossibilidade de se extinguir a ação sem mérito em situações similares:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFERIMENTO DE LIMINAR INITIO LITIS. CUMPRIMENTO. PERDA DE OBJETO. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DE MÉRITO. O cumprimento de medida liminar deferida initio litis não enseja perda do objeto da ação civil pública mercê de seu caráter precário e provisório, exigindo prolação de sentença de mérito. Dessa forma, o cumprimento de decisão que defere a tutela antecipada não implica na extinção do processo pela perda superveniente do objeto da ação, tendo em vista a transitoriedade da medida. Ressalta-se que a decisão antecipatória da tutela, por ser precária, não forma coisa julgada material, sendo necessário o julgamento de mérito, bem como sua confirmação, em sede de remessa necessária, por meio do qual se solucionará de forma definitiva a controvérsia, atingindo plenamente os objetivos da demanda e conferindo ao julgado a devida segurança jurídica.” (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800938-90.2019.8.14.0046 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/09/2020).

Processo nº
. 0806808-44.2021.8.14.0015
.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: MUNICÍPIO DE CASTANHAL.

APELADO: VALDIR PEREIRA PIMENTAL.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE CASTANHAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CUMPRIMENTO DA LIMINAR, NÃO ENSEJA A PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA EM ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA -

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
.
ATUAÇÃO CONTRA MUNICÍPIO
.
RECONHECIDO O DIREITO A VERBA HONORÁRIA
.
POSSIBILIDADE
– FIXAÇÃO DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – PODER COERCITIVO DA DECISÃO JUDICIAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806808-44.2021.8.14.0015 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/07/2023 )

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A DECISÃO QUE CONCEDE A MEDIDA ANTECIPATÓRIA TEM NATUREZA PRECÁRIA, DEVENDO SER CONFIRMADA POR DECISÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. DECISÃO UNÂNIME.

I- Ação Civil Pública visando a Transferência para leito de UTI com suporte para hemodiálise, tendo em vista que o paciente apresenta o quadro clínico de “COLANGITES AGUDA”. Ação extinta sem resolução de mérito por reconhecimento da perda superveniente do objeto da demanda por suposta morte do requerente.

II- Todavia, o cumprimento da decisão que antecipa os efeitos da tutela não induz a extinção do processo, sem resolução de mérito, por perda do objeto, máxime porque, na hipótese, o atendimento do pleito só ocorreu por força da determinação judicial.

III- Conforme análise dos autos, o paciente não evoluiu a óbito, mas sim foi transferido, devendo a sentença ser reformada.

IV- Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0823658-69.2022.8.14.0006 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/01/2024 )

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A DECISÃO QUE CONCEDE A MEDIDA ANTECIPATÓRIA TEM NATUREZA PRECÁRIA, DEVENDO SER CONFIRMADA POR DECISÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. DECISÃO UNÂNIME.

I- Ação Civil Pública visando o fornecimento de tratamento médico/exame a menor de idade. Ação extinta sem resolução de mérito por reconhecimento da perda superveniente do objeto da demanda.

II- Todavia, o cumprimento da decisão que antecipa os efeitos da tutela não induz a extinção do processo, sem resolução de mérito, por perda do objeto, máxime porque, na hipótese, o atendimento do pleito só ocorreu por força da determinação judicial.

III- Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. Retorno dos autos à origem. Decisão Unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800878-20.2019.8.14.0046 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/03/2021 )

Dessa forma, rejeita-se a preliminar de perda do objeto.

MÉRITO

No mérito, o apelante defende a sua ilegitimidade para custear ou providenciar o tratamento de saúde em questão, sob o argumento de que a repartição de competências do Sistema Único de Saúde (SUS) atribui aos Estados a responsabilidade por procedimentos de alta complexidade (ortopedia/traumatologia). Invoca, para tanto, o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.

Como é cediço, a Constituição da República de 1988 proclama, em seu artigo 6º, a saúde como direito social. Por sua vez, o artigo 196, CF/88 preconiza que a saúde é direito de todos e constitui dever da Administração assegurá-la, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Tal direito deve ser garantido de pronto, no sentido de viabilizar o acesso universal dos cidadãos ao sistema público encarregado de prestar assistência médica e material em sua proteção, em todos os níveis da Federação, não cabendo ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços de assistência.

Acrescente-se, ainda, que o direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata, apenas, de fornecer medicamentos, tratamentos e atendimentos aos pacientes. Trata-se, mais, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal já é pacífica neste sentido, conforme ementas a seguir colacionadas:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
TRATAMENTO DE SAÚDE
. SATISFATIVIDADE DA MEDIDA LIMINAR. INOCORRÊNCIA.
DIREITO A VIDA E A SAÚDE. DIREITOS ASSEGURADOS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE PREVALECEM SOBRE QUALQUER INTERESSE
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO, ESTADO E UNIÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE (...)
É dever do Estado garantir o Direito à Saúde, integridade física e mental do cidadão, pois se trata de uma garantia e direito fundamental, que está diretamente ligado ao bem maior, o Direito a Vida, positivado na Carta Magna de 1988. Em razão da posição já pacificada pela doutrina e jurisprudência, é inadmissível que o Estado Democrático de Direito, voltado à distribuição da justiça social e à concretização de direitos fundamentais, negue o fornecimento de remédio a pessoa necessitada e portadora de enfermidade considerada grave
. 4- AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(2018.00675029-41, 186.043, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-02-22, Publicado em Não Informado(a)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR. REALIZAÇÃO DE EXAME COM CARÁTER DE URGÊNCIA. CABE AO ESTADO PROPICIAR O DIREITO À SAÚDE. DIREITO AMPARADO NO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESENTES OS REQUISITOS À CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA DEFERIR A TUTELA ANTECIPADA, COM MANUTENÇÃO DA TUTELA RECURSAL DEFERIDA. 1
- O direito à saúde, consequência do direito à vida, constitui direito fundamental, direito individual indisponível (C.F., art. 196
). Deve ser confirmada a decisão interlocutória que impõe ao ente público a implementação de política pública que concretize o direito esse, demonstrada a necessidade do autor(...)

(2018.00451536-56, 185.394, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-02-05, Publicado em Não Informado(a)

Portanto, o direito à saúde engloba toda uma trama de direitos fundamentais cuja proteção é priorizada pela Carta Magna de 1988, não sendo razoável preterir o administrado de seu pleno gozo sob qualquer argumento.

É de se ressaltar que o acolhimento da pretensão deduzida na inicial não constitui hipótese de tratamento diferenciado, muito menos afronta ao princípio da isonomia e da universalidade, haja vista que o provimento jurisdicional não é capaz de gerar prejuízo àqueles que esperam auxílio estatal pelas vias administrativas.

Não se está, no caso concreto, atribuindo um caráter absoluto ao direito do representado, ou impondo obrigação inescusável aos réus, mas tão-somente preservando a dignidade da pessoa humana em face da constatada omissão do poder público.

No que tange à Responsabilidade dos entes, colaciono o disposto no art. 23 da Constituição Federal:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito-Federal e dos Municípios:

[...]

II- cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.

Do dispositivo transcrito, constata-se que a Constituição da República aponta no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, justamente como forma de facilitar o acesso aos serviços, ampliando os meios do administrado exigir que o Poder Público torne efetivo o direito social à saúde, estabelecido como direito fundamental, conforme art. 6º da Carta Magna.

Com efeito, a saúde é direito de todos e dever do Estado sendo certo que a responsabilidade pela prestação dos serviços é de todos os entes Federados, que devem atuar conjuntamente, em regime de colaboração e cooperação.

Nesse sentido, a saúde compete solidariamente à União, Estados (Distrito Federal) e Municípios, podendo o cidadão acionar, com a devida prescrição médica, qualquer desses entes Federados, conjunta, ou isoladamente, para fins de fornecimento de medicamentos ou realização de tratamento médico.

O artigo 196 da CR/88 não é regra programática, ou seja, dispensa a edição de leis de caráter infraconstitucional para sua exequibilidade; é pragmática, de eficácia imediata, posto seu caráter auto-aplicável, por isso geradora de deveres para o Estado e direito para o cidadão.

A melhor interpretação dos artigos 23 e 196 da Carta Magna é a que defende os interesses da coletividade ampliando os instrumentos e meios da parte obter o efetivo acesso à saúde, de modo a se promover a prestação mais adequada e eficiente possível.

O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça essa solidariedade e obrigatoriedade.

Assim, o dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre União, Estados e Municípios, e a distribuição de atribuições entre eles por normas infraconstitucionais, não elide a responsabilidade solidária imposta constitucionalmente.

Quanto à necessidade de delimitação das atribuições de cada gestor público, no julgamento do mérito do Recurso Extraordinário 855.178 (Tema 793), o STF proferiu Acórdão cuja ementa foi assim redigida:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por
qualquer um deles
,
isoladamente, ou conjuntamente.

(RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno,
julgado em 05/03/2015
, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (Grifo nosso).

Por ocasião do julgamento de embargos de declaração opostos pela União no referido recurso extraordinário, a Corte Suprema aproveitou a ocasião para desenvolver e aprimorar a tese de solidariedade dos entes federativos nas demandas prestacionais na área de saúde. O Acórdão foi redigido pelo Ministro Edson Fachin, que proferiu o voto vencedor após pedido de vista.

A ementa desse aresto foi publicada com o seguinte teor:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PRECEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados
.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno,
julgado em 23/05/2019
, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020). (Grifo nosso).”

No julgamento dos aclaratórios em questão, a tese de repercussão geral relativa ao Tema 793 foi fixada em sua última versão, cuja aplicação deve observar os demais termos do voto do Ministro Edson Fachin.

Destaco o excerto abaixo:

(...). Na sessão Plenária de 23.5.2019, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”,
nos termos do voto do Ministro Edson Fachin
, Redator para o acórdão
, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. (Grifo nosso).

Como se vê, a tese reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, tendo, os tribunais, já decidido que “eventual” ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, seja por meio de ação própria, mesmo que a demanda tenha sido ajuizada contra Estado e Município.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO – ART. 196, CF.
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. TEMA 793, NO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE
. ALTO CUSTO DO TRATAMENTO. DESCABIMENTO. EM QUE PESE A EXISTÊNCIA DE CENTROS DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA - CACONS, NÃO HÁ ÓBICE A QUE O CIDADÃO EXIJA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DOS ENTES ESTATAIS. 1) A tese firmada no Tema 793 do STF reafirma a responsabilidade solidária dos entes públicos,
sendo que eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que a presente demanda tenha sido ajuizada contra Estado e

Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles
. Além do mais, de fato, ainda que seja de conhecimento geral a dificuldade de dotação orçamentária do Estado para cumprir seu dever, não se pode deixar de amparar aqueles que dele necessitam. 2) O Estado do Rio Grande do Sul é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que alguém pleiteia o fornecimento de medicamentos, cirurgias e tratamentos, uma vez que há obrigação solidária entre a União, Estados e Municípios. 3) Os serviços de saúde são de relevância pública e de responsabilidade do Poder Público. Necessidade de preservar-se o bem jurídico maior que está em jogo: a própria vida. Aplicação dos arts. 5º, § 1º; 6º e 196 da Constituição Federal. É direito do cidadão exigir e dever do Estado fornecer tratamentos indispensáveis à sobrevivência, quando o cidadão não puder prover o sustento próprio sem privações. Presença do interesse de agir pela urgência do tratamento pleiteado. 4
) Não se pode deixar de amparar aqueles que deles necessitam, cabendo ao Estado decidir qual a melhor forma de harmonizar suas atribuições ao atender o direito à saúde
. Comprovada a obrigação do réu ao fornecimento da prestação de saúde pleiteada e, apesar de seu alto custo, deve ser mantida a condenação em garantia do Direito Fundamental à Saúde. 5) O fato de a medicação postulada ser fornecida pelos Centros de Alta Complexidade em Oncologia – CACONS, pertencentes à União, não retira a legitimidade passiva do Estado e do Município, em face da solidariedade que ocorre entre os entes federados em relação ao fornecimento de
medicamentos
. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70083127837, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em: 13-11-2019)”

Consigno que eventual ajuste entre os entes da federação para ressarcimento de despesas não elimina a responsabilidade de cada um na garantia do direito à saúde; não sendo oponível ao particular, sob pena de incorrer em omissão a direitos constitucionalmente garantidos.

Nesse mesmo sentido tem julgado o Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL.
DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. DEVER DO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
RE 855.178. TEMA 793.
RESSARCIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA.
INTERPRETAÇÃO DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA.

REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”

(ARE 1147897 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 23/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-256 DIVULG 29-11-2018 PUBLIC 30-11-2018)

(grifei)

Na mesma direção o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SÚMULA 7/STJ AFASTADA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No caso, não houve controvérsia nos autos sobre o fato de o recorrente efetivamente necessitar do uso da medicação que lhe foi prescrita. A recusa apresentada pelo ente público em fornecê-la fundamentou-se nos critérios de repartição das responsabilidades administrativas entre os entes federativos que integram o SUS. Em tal contexto, a discussão travada no apelo especial possui natureza eminentemente de direito, devendo-se afastar o óbice da Súmula 7/STJ.

2.
É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada.

3.
A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS,
relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que

assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt-REsp nº 1.043.168-RS, 2ª Turma, rel. Mininstro. Og Fernandes, j. em 05MAR20).”(grifei)

Outrossim, resguardando o direito constitucional à saúde e vida, entendo que não merece reforma a decisão de primeiro grau.

Da Correção do Valor da Causa

Subsidiariamente, o recorrente insurge-se contra o valor atribuído à causa na petição inicial (R$ 50.000,00) , sustentando que o procedimento possui valor objetivo e inferior na Tabela SIGTAP do SUS (R$ 846,36), pugnando pela retificação para fins de minoração da base de cálculo de eventuais ônus sucumbenciais.

O pleito carece de amparo fático e jurídico. Primeiro, em se tratando de demandas de saúde complexas, a jurisprudência orienta que se admite a fixação do valor da causa por estimativa quando se revelar impossível a aferição monetária imediata.

Segundo, a Tabela SIGTAP consubstancia instrumento de natureza estritamente administrativa, destinado ao ressarcimento e ao financiamento interno entre os órgãos que compõem o Sistema Único de Saúde. Como bem pontuado pela Defensoria Pública em suas contrarrazões, os valores ali fixados são notória e historicamente defasados, não refletindo o real custo da prestação médica no mercado privado, ou seja, o efetivo proveito econômico. É imperioso lembrar que a petição inicial possuía pedido sucessivo de sequestro de verbas para o custeio da cirurgia na rede particular caso a rede pública falhasse na prestação. No setor privado, uma cirurgia ortopédica reparadora, somada aos dias de internação, honorários médicos e materiais essenciais, atinge facilmente a cifra estimada na exordial.

Terceiro, o juízo de primeiro grau, ao julgar os embargos de declaração opostos pelo Município, consignou expressamente que o valor apresentado pela municipalidade com base no SIGTAP não reflete o valor real do procedimento cirúrgico pleiteado, refutando a tese de que a tabela oficial serviria como prova absoluta da incorreção.

Por fim, verifica-se que o juízo de origem atuou com notória prudência. Ao fixar os honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, o magistrado de primeiro grau utilizou a apreciação equitativa, fixando a verba no módico importe de R$ 500,00 (quinhentos reais). Conclui-se, portanto, que o valor da causa mantido não gerou qualquer condenação exorbitante ou prejuízo desproporcional ao erário municipal, devendo a sentença permanecer irretocável.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/04/2026